Tribunal: STF
Processo: HC 206346
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Geovani Serafim Lana, contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 690.787/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de GEOVANI SERAFIM LANA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 3 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso no art. 297 c.c. o art. 71, ambos do Código Penal (Apelação n. 0002650-95.2008.8.26.0145). 
    Buscando o declaração da prescrição da pretensão punitiva, a defesa impetrou o HC n. 2199950-24.2021.8.26.0000, ao qual foi negado seguimento, em razão de sua deficiente instrução. 
    No presente writ, o impetrante reitera o pedido de declaração da prescrição da pretensão punitiva, bem como requer, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto”. (eDoc 10)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o breve relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    O presente caso não guarda qualquer relação com a súmula 691, porquanto o Ministro Relator do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual caberia agravo regimental.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Examino que a pena foi fixada em definitivo em 3 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão. Sendo assim, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do artigo 109, inciso III, c/c o artigo 110, § 1º, do Código Penal. Como o acórdão condenatório foi publicado em 24/05/2012 e a denúncia recebida em 08/08/2008 (eDOC 9), não houve o transcurso de mais de 8 anos entre esses dois marcos interruptivos.
    Em relação à alegação de ter ocorrido a prescrição da pretensão executória, esta também não merece prosperar.
    Observo que não houve o transcurso do prazo prescricional de 10 anos e 8 meses, tendo em vista sua reincidência, entre o trânsito em julgado da condenação para a acusação (05/07/2012) e a presente data.
    Transcrevo ainda, as informações que foram prestadas pela 1ª Vara da Comarca de Conchas/SP:
    “Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tem a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem: Cabe ressaltar inicialmente que estas informações, diante do caráter emergencial, estão sendo prestadas após análise do sistema informatizado, considerando que os autos do processo em questão é físico e estão arquivados desde 2012. Data dos fatos 01/08/2008 com prisão em flagrante. Denúncia oferecida em 08/08/2008. Por sentença proferida em 03/12/2009, o réu foi condenado ao cumprimento de 04 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal, referente ao salário mínimo vigente à época, devidamente atualizado até a execução da pena, por infração ao artigo 297, do Código Penal e ainda condenado ao cumprimento de 05 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa no mínimo legal, referente ao salário mínimo vigente à época, devidamente atualizado até a execução da pena, por quatro infrações ao artigo 304, combinadas com o artigo 71, ambos do Código Penal, e todos os crimes combinados com o artigo 69, do Código Penal, fixando o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Após oposição de recurso, a sentença foi reformada parcialmente pela Instância Superior para, mantida a condenação tão somente pelo artigo 297, do CP, reduzir as penas para 03 anos, 02 meses e 26 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no patamar mínimo. Trânsito em julgado para o Ministério Público em 05/07/2012 e para a defesa em 05/09/2012. Após a extração da guia de recolhimento e seu encaminhamento à VEC da Comarca de São José do Rio Preto, os autos foram encaminhados ao arquivo. Por fim, diante do apresentado, não ocorreu a alegada prescrição nestes autos de conhecimento.”( eDOC 18)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente